Tribunal: STF
Processo: MS 40779
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Espólio de Bento Rodrigues Feitosa, representado por Maria do Socorro Lima Feitosa, impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Ministro Corregedor Nacional de Justiça que não conheceu do recurso administrativo interposto no Pedido de Providências n. 0009167-94.2025.2.00.0000 (eDoc 11).

Segundo narra, submeteu ao Conselho Nacional de Justiça pedido de providências de natureza exclusivamente disciplinar, voltado à apuração de conduta funcional de magistrada, em razão de exclusão de sentença regularmente publicada no sistema PJe.

Sustenta que, para justificar a retirada do ato jurisdicional do sistema, teriam sido apresentadas 2 versões oficiais inconciliáveis: inicialmente, afirmou-se que sentença pertenceria a outro processo e teria sido inserida por equívoco da Secretaria; posteriormente, em procedimento administrativo, a própria magistrada teria reconhecido a autoria da decisão e declarado que a sentença, embora pertencente ao processo correto, fora excluída por estar “incompleta”. Afirma que tais narrativas seriam logicamente incompatíveis e que a controvérsia submetida ao CNJ restringia-se à verificação disciplinar da coerência e veracidade das declarações prestadas, sem qualquer pretensão de revisão de mérito jurisdicional.

Relata que o pedido de providências não foi conhecido por decisão monocrática do Ministro Corregedor, sob os fundamentos de inexistência de interesse geral, ausência de indícios de infração disciplinar e natureza jurisdicional da matéria, nos termos do art. 8º, I, do Regimento Interno do órgão de fiscalização.

Inconformado, informa que interpôs recurso administrativo com fundamento no art. 115 do RICNJ, ao argumento de que a decisão recorrida lhe teria imposto restrição de direito, notadamente ao impedir a apreciação colegiada da controvérsia disciplinar.

Alega que a autoridade apontada como coatora, em vez de exercer juízo de retratação ou submeter o recurso ao Plenário, deixou de conhecê-lo monocraticamente, ao entendimento de que não teria sido demonstrada restrição de direito ou prerrogativa apta a autorizar sua admissibilidade, nos termos do art. 115, § 1º, do RICNJ, determinando o arquivamento definitivo do feito.

Sustenta que tal proceder implicou supressão da instância colegiada e esvaziamento do mecanismo recursal previsto no próprio Regimento Interno do CNJ, convertendo o juízo singular em decisão definitiva e irrecorrível.

Defende que o art. 115, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça e o art. 61, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional estabeleceriam sistema recursal binário, segundo o qual, interposto o recurso administrativo, caberia à autoridade prolatora apenas reconsiderar a decisão ou, não o fazendo, submetê-la ao Plenário, inexistindo previsão para inadmissão definitiva por decisão singular.

Afirma possuir direito líquido e certo à apreciação colegiada do recurso administrativo, apontando violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da colegialidade administrativa. Invoca precedente desta Corte no MS 40.050, no qual se teria reconhecido a ilegalidade da inadmissão monocrática de recurso administrativo no âmbito do CNJ, com determinação de submissão da insurgência ao Plenário.

Requer, ao final:

[...]
1. Seja concedida tutela provisória de urgência: 
1.1 Para suspender a eficácia da decisão impugnada, determinando-se o recebimento do recurso administrativo interposto pelo impetrante, com a preservação da tramitação do feito disciplinar até o julgamento final deste mandado de segurança, sob pena de esvair-se a utilidade prática da ordem e comprometer-se a própria razão de ser da tutela mandamental. 
1.2 Sucessivamente, caso Vossa Excelência entenda não ser possível, neste momento, determinar o imediato recebimento do recurso administrativo, requer-se seja ao menos suspensa a eficácia da ordem de arquivamento proferida no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, bem como determinada a suspensão do procedimento administrativo, preservando-se o estado de coisas até o julgamento final do presente mandado de segurança, a fim de impedir a consolidação de efeitos irreversíveis decorrentes do ato impugnado e evitar o esvaziamento da tutela mandamental, assegurando-se a utilidade prática da prestação jurisdicional. 
2. A concessão definitiva da segurança, para declarar a nulidade da decisão monocrática proferida no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça que inadmitiu o recurso administrativo do impetrante e determinou o arquivamento do procedimento; 
3. O reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante à apreciação colegiada do recurso administrativo, nos termos do art. 115 do Regimento Interno do CNJ e do art. 61, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça; 
4. A determinação para que o Conselho Nacional de Justiça dê regular prosseguimento ao feito disciplinar, com a submissão do recurso administrativo ao Plenário do CNJ, para julgamento colegiado, observando-se o procedimento regimental próprio e as garantias do contraditório e da ampla defesa; 
5. Seja expressamente consignado que a concessão da ordem não implica exame do mérito disciplinar, limitando-se a restabelecer o rito legalmente imposto e a assegurar a apreciação colegiada da insurgência administrativa. [...]
8. Ao final, a confirmação da medida liminar, se concedida, com a consolidação dos seus efeitos no provimento definitivo.

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (RISTF, art. 21, § 1º).

O Espólio de Bento Rodrigues Feitosa formulou pedido de providências perante o Conselho Nacional de Justiça, com vistas à apuração de eventual conduta funcional atribuída a magistrada, consubstanciada, em tese, na exclusão de sentença regularmente publicada no sistema PJe, fato que teria sido justificado por meio de versões oficiais logicamente incompatíveis (eDoc 1 e eDoc 11).

O expediente foi arquivado por decisão monocrática do Ministro Mauro Campbell Marques, ao fundamento de que a controvérsia ostentaria natureza exclusivamente jurisdicional, inexistindo fatos ou indícios de violação a dever funcional da magistrada. Assentou-se, ademais, tratar-se de questão já submetida ao crivo do Poder Judiciário, circunstância que afastaria a atuação administrativa do CNJ (eDoc 7).

Irresignado, o requerente interpôs recurso administrativo (eDoc 4).

O Corregedor Nacional de Justiça, com fundamento no art. 25, IX, e no art. 115, § 1º, do RICNJ, deixou de conhecer do recurso, ao entendimento de que não houve demonstração de restrição de direito ou prerrogativa, bem como de prejuízo manifesto apto a autorizar a recorribilidade da decisão terminativa, determinando o arquivamento definitivo do expediente (eDoc 11).

É contra essa decisão que se insurge o impetrante.

A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial da atuação do Conselho Nacional de Justiça somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização; ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.11.2023).

No caso, o ato impugnado foi praticado no exercício regular das atribuições conferidas pela Constituição ao Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com o art. 25, IX, do respectivo Regimento Interno.

No tocante, especificadamente, à possibilidade de inadmissão de recurso administrativo por decisão monocrática no Conselho Nacional de Justiça, curvo-me ao entendimento firmado por ambas as Turmas do Supremo, no sentido de que decisões tomadas por relatores no âmbito do CNJ, e com fundamento no art. 25, IX, do RICNJ, não violam o princípio da colegialidade e do devido processo legal. Ilustram esse posicionamento os precedentes representados pelas seguintes ementas:

Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.
(MS 39.416 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.2.2024).

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DE DECISÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPROCEDENTE.
 1. O art. 115, § 1º, do RICNJ, não prevê o cabimento de recurso administrativo em face de decisões monocráticas proferidas em Reclamação para Garantia das Decisões. 
2. Decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso manifestamente incabível não viola o devido processo legal.
 3. Agravo interno PROVIDO para julgar IMPROCEDENTE o mandado de segurança.
(MS 35.950 AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe 1.9.2023)

As decisões invocadas pelo autor como fundamento para o deferimento da medida pleiteada consistem em dois pronunciamentos monocráticos. Todavia, conforme já assinalado, tal orientação não prevalece no âmbito dos julgamentos colegiados, nem na Primeira nem na Segunda Turma.

Não se verifica, portanto, ilegalidade, exorbitância ou manifesta irrazoabilidade aptas a justificar a intervenção desta Corte, tampouco direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental.

3. Ante o exposto, denego a segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente